Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-14.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713377-14.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: REGINALDO RODRIGUES LIMA DESPACHO O pedido formulado na apelação para que Reginaldo Rodrigues Lima junte aos autos a autodeclaração prevista na Portaria INSS n. 450/2020 não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para se manifestar acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator